Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE FRAUDE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE IMPOSITIVA. DÉBITOS. VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. Os réus, DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “i) declarar a inexistência de propriedade, pela autora, em relação ao veículo GM/Montana, ano/modelo 2005/2005, placa DHO 6543 e RENAVAM no 00864234120; ii) determinar aos requeridos que excluam o nome da requerente do cadastro de propriedade do mencionado veículo; iii) declarar a inexistência de todos os débitos (IPVA, licenciamento e infrações de trânsito), quanto à autora, incidentes sobre o veículo em referência; iv) determinar aos requeridos que, no prazo de 15 dias, promovam a baixa de todos os débitos (IPVA, licenciamento e infrações de trânsito), cobrados judicial ou extrajudicialmente, inscritos ou não em dívida ativa, lançados em nome da autora e que tenham por referência o veículo objeto desta demanda.”.
3. Afirmam que não foram juntados aos autos nenhuma prova da existência de eventual sentença judicial que tenha declarado a nulidade do indigitado negócio jurídico. Portanto, tendo em conta que a fraude não foi reconhecida por sentença judicial é irrefutável que o negócio jurídico questionado permanece hígido. Para fins fiscais, a recorrida permanece sendo responsável pelo pagamento do IPVA e demais débitos incidentes sobre o veículo. Requerem a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que há farta comprovação nos autos que houve fraude. Houve sentença que reconheceu a fraude, ao homologar o acordo, a sentença gerou todos os efeitos à recorrida, inclusive, o de reconhecer que aquisição do veículo ocorreu de forma fraudulenta. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Cancelamento de Registro de Veículo. A recorrida recebeu intimação de protesto do 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, referente ao débito oriundo da CDA n. 50208214135 de 22 de outubro de 2022, recebeu outra intimação do Cartório JK, referente a outro título apresentado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, concedendo-lhe prazo até o dia 27/10/2022 para pagamento de suposta dívida.
6. A recorrida juntou aos autos o processo 0000748-06.2013.8.21.0070, que tramitou perante a 1aVara Cível de Taquara/RS, onde restou comprovada que aquisição do veículo, GM/Montana, ano 2005, RENAVAM 864234120, placa DHO 6543, foi realizada por meio de fraude. Naqueles autos foi celebrado acordo entre a recorrida e a Instituição Financeira, ID 52263526, pág. 51/53. Porém, o Juízo daquela Comarca na Ação de Declaração em face do Detran/DF, reconheceu, "ex officio", a incompetência absoluta daquele Juízo para processamento e julgamento do feito. ID 52263526, pág. 84/85.
7. Diante do exposto, torna-se impositiva a declaração de inexistência de propriedade e os demais consectários alusivos ao veículo. A aquisição do veículo em nome da recorrida foi realizada de forma fraudulenta, tendo a Instituição Financeira que alienou o bem, reconhecido o fato como também indenizou a recorrida por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamentos do honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.